Tribunal: STF
Processo: RE 74996
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO. ISENÇÃO DO ADQUIRENTE DA MERCADORIA. TRIBUTAÇÃO.
NÃO EXCLUI A COBRANÇA DO TRIBUTO A CIRCUNSTANCIA DE ESTAR O
COMPRADOR AMPARADO POR ISENÇÃO OU MESMO PELA IMUNIDADE FISCAL
RECIPROCA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.